Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700937-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MEDITERRANEO ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0757355-77.2018.8.07.0016, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução a um dos supostos sócios da empresa executada, nos seguintes termos da decisão ora agravada (ID 142540114 do processo originário): “Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de MEDITERRANEO ALIMENTOS LTDA. No registro de ID 132440772, o Exequente requereu a inclusão no polo passivo da demanda do sócio-administrador da empresa Executada. Salientou que a Executada foi extinta após a ocorrência do fato gerador da dívida em cobrança nesta ação de Execução Fiscal. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art,. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Neste sentido, a tese no 630, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp repetitivo no 1.371.428, estabelece que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Por outro lado, não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal, o que é o caso dos presentes autos (documentos de ID 132440776). Este Eg. TJDF já se manifestou acerca do tema, com o mesmo entendimento acima. Vide julgado abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A tese no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 3. De acordo com a Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 4. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1331182, 07530121820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Firme neste entendimento, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.”. Em suas razões recursais (ID 42746330), o agravante argumenta que a baixa da pessoa jurídica não pode significar a sua inadimplência tributária, de sorte que seria razoável a possibilidade de se incluir no polo passivo da execução fiscal o sócio como devedor solidário, sob pena de o procedimento simplificado de baixa equivaler a uma remissão. Aduz que “o Legislador possibilitou a alternativa de extinção da sociedade empresária independentemente da regularização das obrigações tributárias. Em contrapartida, concedeu ao Fisco a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa.” (ID 42746330 - Pág. 7) Destarte, requer seja provido o “Agravo de Instrumento para reformar a d. decisão agravada, permitindo-se, destarte, o redirecionamento da execução para os sócios apontados no requerimento fazendário deduzido perante o Juízo a quo, tudo nos termos dos dispositivos legais acima invocados e dos precedentes jurisprudenciais acima colacionados”. Sem preparo, ante a isenção legal. Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator